Tribunal: TJDFT
Processo: 0740818-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma contradição pode ser reconhecida no acórdão embargado, examinados os fatos e definido que, fora do horário comercial, período em que o criminoso adentrou a loja segurada e saiu, circulando pelo complexo com as mercadorias furtadas antes de sua abertura para o público em geral, caberia ao Shopping Center (embargante) garantir a segurança do espaço.
2. É insubsistente a alegação de omissão. O acórdão é claro ao estabelecer que, no caso da ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (embargada) em desfavor de CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING (embargante), a controvérsia consiste em esclarecer se o Shopping (embargante) contribuiu, comissiva ou omissivamente, para a ocorrência do dano, de forma a ensejar a aplicação do art. 786 do Código Civil. E, como se verifica, suficientemente demonstrada a responsabilidade do Shopping, a quem incumbia garantir a segurança do complexo comercial fora do horário comercial, sobretudo quando o autor do furto circulou pelos corredores do Shopping com os objetos furtados antes de sua abertura para o público, evadindo-se sem qualquer obstáculo (fosse por rondas, câmeras de segurança ou qualquer outro instrumento capaz de assegurar proteção patrimonial ao comércio ali estabelecido).
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.